Tribunal: STF
Processo: Rcl 88448
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar ajuizada por La Mole Serviços de Alimentação Ltda. em face de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0101686-15.2017.5.01.0025, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADI nº 5625 e na ADC nº 48.



    Alega, a reclamante, que 



    “Ao considerar nulo o Contrato de Franquia com base em suposta ingerência excessiva – que, como se demonstrará, é característica ínsita ao próprio modelo de franchising para manutenção do padrão da marca –, e, a partir disso, reconhecer a presença os requisitos da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação, os quais imputaram à reclamada o reconhecimento da relação de emprego (CLT) – em que pese tenha sido celebrado um contrato civil de franquia plenamente válido –, O Tribunal Regional condenou injustamente a autora, e considerou descaracterizada a modalidade de contratação, não obstante a legalidade da relação civil havida. 



    [...]



    a decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, implicou em ofensa às decisões proferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, sem contar à legislação civil que permite a celebração e reconhece a validade do Contrato de Franquia, razão pela qual a presente Reclamação Constitucional deve ser inteiramente acolhida.” (e-doc. 1, p. 6-7)



    Argumenta, no que se consignou pelo julgamento das ações de controle concentrado, que



    “a Corte Suprema, instada a se manifestar acerca da possibilidade de terceirização da atividade-fim ou meio de determinada pessoa jurídica inserida no mercado, nada mais fez do que compatibilizar o princípio da legalidade, da liberdade dos agentes econômicos de contratarem e de estabelecerem estratégias racionais de produção, da livre iniciativa, da livre concorrência, da valorização do trabalho humano, do tratamento isonômico entre os concorrentes e da atuação do Estado como agente normativo e regulador da economia. 



    [...]



    [d]esse modo, a decisão de invalidar um contrato empresarial típico, com base em elementos que são inerentes à sua operação (como o controle de padrão e qualidade), para forçar um vínculo empregatício da empregada de uma empresa (franqueada) com outra (franqueadora), configura a exata violação da ratio decidendi desta E. Corte, que buscou proteger a autonomia privada e as diferentes formas de organização produtiva.” (e-doc. 1, p. 8-9)



    Articula que



    “Ao contrário do que entendeu o Regional, não há nada nos depoimentos transcritos nos autos de origem que faça concluir pela existência de ingerência da ora autora na prestação de serviços da franqueada, de modo a caracterizar a fraude no contrato de franquia, sendo de conhecimento geral que as franqueadoras, visando a preservação e ampliação de suas marcas, exercem fiscalização e assessoria às franqueadas nos mais variados setores, o que inclusive conta com previsão contratual. 



    Obtempera que 



    “A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de franqueado fundado tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, com vistas ao princípio da primazia da realidade, e reconhecer o vínculo de emprego direto entre a ora beneficiária (empregada do franqueado) e a autora (franqueadora), desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.” (e-doc. 1, p. 14)



    É o relatório. Decido.



     Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    In casu, La Mole Serviços de Alimentação Ltda. se insurge contra o reconhecimento de vínculo empregatício com Maria do Socorro da Silva Siqueira, mantida por acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo nº 0101686-15.2017.5.01.0025, cujo trecho de interesse reproduzo a seguir:



    “Passando-se à análise da regularidade do Contrato de Franquia celebrado entre os reclamados, ID. ccc6010 até ID. 31148b0, verifica-se que este se encontra devidamente assinado por duas testemunhas, bem como por ambas as partes contratantes. Contudo, ficou faltando o registro junto ao INPI de modo a lhe conferir validade perante terceiros. Nessa ordem, o referido Contrato de Franquia Empresarial não se mostra perfeito do ponto de vista formal. 



    Em regra, a celebração de contrato de franquia afasta a responsabilidade da franqueadora, por não se tratar de terceirização de serviços nos moldes da súmula nº 331 do TST, salvo nos casos em que se constata fraude ou ingerência direta sobre as atividades desenvolvidas pela franqueada. 



    Em suma, a lei permite inferir que a celebração de contrato de franquia pressupõe, de fato, alguma ingerência administrativa sobre a franqueada, sendo certo que tal interferência faz parte das características do negócio, já que a franqueada deve seguir o mesmo padrão da franqueadora, requisito necessário à utilização da marca comercial de propriedade dessa última. Em outras palavras, o interesse do franqueador em conceder uso de sua marca consiste justamente na ampliação de seu nome, sem, contudo, arcar com os riscos próprios aos da implantação de uma filial, os quais são assumidos pela franqueada, que, em contrapartida, se beneficia da experiência de gestão que detém a franqueadora. 



    Dessa forma, pela própria natureza do contrato de franquia, deve haver acompanhamento e certa interferência técnica do franqueador nas empresas franqueadas.



    Contudo, no caso dos autos, os próprios termos do contrato de franquia celebrado entre a primeira ré e a quarta ré evidenciam que houve desvirtuamento do instituto, através do qual é possível constatar que a reclamada (La Mole serviços de alimentação) possui ingerência direta nas atividades da primeira ré. Citem-se, por exemplo, a obrigação prevista na cláusula 7.2 PADRÃO DE QUALIDADE, letra "b", na qual os sócios administradores se obrigam a administrarem o dia a dia da operação, bem como a permanecerem no mínimo seis horas diárias na Unidade, in verbis:



    Cláusula 7.2 PADRÃO DE QUALIDADE, letra "b", in verbis : 



    "Os sócios administradores, conforme item 1 do anexo I, se obrigam a administrarem o dia a dia da operação, permanecerem no mínimo seis horas diárias na Unidade, (...)". 



    Estabelece, ainda, a letra "e", in verbis: 



    "A FRANQUEADA obriga-se a acatar e arcar com os prestadores de serviços indicados pela FRANQUEADORA, seja por meio de funcionários da empresa FRANQUEADORA ou empresas terceirizadas. Portanto, é vedada a contratação de prestadores de serviços sem a prévia anuência da FRANQUEADORA. Exemplo: Serviços de entrega, serviços de manobra, serviços de atendimento telefônico, serviços de limpeza etc;"



    Como se não bastasse, observa-se que a franqueadora participa e interfere na escolha da administração da franqueada, ao estabelecer que: "As partes designam as pessoas indicadas como no item I do anexo I , como sócios operadores e administradores da Unidade. 



    Vale destacar o que restou fundamentado pela ilustre juíza Alba Valéria Guedes Fernandes da Silva, nos autos do PROCESSO: 0101908-12.2017.5.01.008:



    (...) 



    No entanto, a reclamada não trouxe ao processo nenhum comprovante de pagamentos, seja na adesão da franquia, seja no pagamento de royalties referentes a todos os anos em que a empresa Restaurante BSF 236 Ltda. utilizou-se da marca La Mole. 



    Não é só. 



    O espaço utilizado pela empresa Restaurante BSF 236 Ltda. foi alugado por empresa do grupo da reclamada, indicando que a ré não só possuía ingerência nos negócios, como atuou diretamente na concretização do negócio, inclusive utilizando seu nome. 



    Ressalta-se que a preposta da ré confirmou que o autor ficou sem pagar os royalties, além de confirmar que a reclamada buscou investidores para manter a unidade aberta. 



    Observa-se, portanto, que além da reclamada não comprovar nenhum pagamento de valores por parte da empresa Restaurante BSF 236 Ltda. pela utilização da marca, havia atuação direta na locação do imóvel e na busca de investidores, além do fato dos franqueados serem ex-empregados da empresa, o que, inclusive, já foi objeto de acordo entre a reclamada e o Ministério Público do Trabalho, conforme ressaltado em acórdão da 4ª Turma deste E. T.R.T. no processo n.º0139500-77.2008.5.01.0057. 



    (...)



    Diante de todo o exposto, resta evidenciado que a quarta reclamada regulava toda a atividade desenvolvida pela primeira reclamada, extrapolando o objeto do típico contrato de franquia, o que desnatura o contrato pactuado. Conforme dito antes, embora o contrato de franquia consista na transferência da marca ou patente entre franqueada e franqueadora, no caso dos autos, é possível observar que a relação contratual entre as rés foi além da desta transferência, haja vista que havia o controle pela franqueadora da administração do estabelecimento comercial da primeira ré, incluindo fixação de regras para escolha e alteração do ponto comercial da franqueada (cláusulas 9), e venda de produtos de outras empresas. 



    Além da forte ingerência na administração. 



    Não bastasse, reporto-me ao que restou exposto no parecer exarado pelo Ministério Público do Trabalho, ID. 788635c, verbis:



    (...) 3. FUNDAMENTAÇÃO 



    A sentença merece reforma, pois a prova produzida nos autos comprova a fraude alegada pela reclamante, no tocante à contratação de empregados por empresa interposta. 



    Ressalta-se, inicialmente, a prova de que a loja utilizada pelo 1º reclamado no Shopping Iguatemi foi alugada pela empresa LA MOLE, tendo como fiadora uma empresa do grupo familiar, a GLARB IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA. 



    Ressalta-se, ainda, que a empresa LA MOLE não comprovou o recebimento de qualquer valor do 1º reclamado em relação à taxa de franquia ou aos royalties pelo uso da marca e do know-how. 



    Como se não bastasse, consta dos autos que os "sócios" do RESTAURANTE BSF 236 LTDA - EPP, ex-empregados do LA MOLE, ajuizaram reclamações trabalhistas em face da empresa requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício durante o período em que prestaram serviços como "franqueados". 



    No acórdão prolatado nos autos do ROT 0101908-12.2017.5.01.0080 (id 4267c4c), a 1ª Turma deste Tribunal confirmou a sentença que reconheceu o vínculo do "sócio" EVANDRO REGIS DA SILVA com a empresa LA MOLE, concluindo que: 



    A bem da verdade, tal situação fraudulenta já foi confirmada em diversas demandas judiciais análogas a esta em face da reclamada, conforme precedentes colacionados pelo polo ativo aos autos, como em contrarrazões, sendo despicienda nova reprodução nesta oportunidade, bastando a presente remissão. 



    Neste prisma, conforme se verifica nos autos, os elementos de prova colhidos nesta demanda são claros, seguros e inequívocos, no sentido de demonstrar a fraude perpetrada pela reclamada, que utiliza-se de ex-empregados seus para constituição de pessoa jurídica, formando contrato fraudulento de franquia com o claro intento de isentar-se dos ônus da sua atividade comercial e sonegar direitos trabalhistas de empregados travestidos de franqueados, o que porém não vinga diante do Princípio da Primazia da Realidade que impera nesta Justiça Especializada, formando-se o vínculo empregatício entre as partes e reconhecimento dos consectários legais. 



    Nos autos do ROT 0102000-80.2017.5.01.0050, há sentença reconhecendo o vínculo de emprego do "sócio" do 1º reclamado BARTOLOMEU HENRIQUE DA SILVA, aguardando confirmação pela 2ª Turma do Tribunal. 



    É, portanto, evidente a fraude em face da constituição de "empresa franqueada" por exempregados da empresa LA MOLE, tendo o 1º reclamado sido constituído apenas com o objetivo de sonegar direitos trabalhistas.



    Assim, em se tratando da prática de fraude à relação de emprego, impõe-se a nulidade do contrato de franquia firmado entre os réus e o consequente vínculo empregatício da reclamante com a empresa LA MOLE. 



    Quanto à promoção de arquivamento do Inquérito Civil nº 001964.2018.01.000/1 noticiada pelo reclamado (id bf4d010 e 946ba34), informa o MPT que a presente manifestação e cópias do inteiro processo serão encaminhadas ao procurador oficiante para, conforme o art. 12 da Resolução CSMPT nº 69/2007, se assim entender, reabrir a investigação a partir dos novos elementos. 



    4. CONCLUSÃO 



    Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público do Trabalho pelo conhecimento e provimento do recurso da reclamante. 



    (...)



    Nessa ordem, dou provimento ao recurso ordinário para, com amparo nos termos do art. 9º da CLT, reconhecer a nulidade do contrato de franquia celebrado entre as referidas reclamadas e, declarar o vínculo de emprego direto entre a reclamante a quarta reclamada (LA MOLE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA), com admissão em 1º/09/2007 e dispensa 25/08/2017, no cargo de atendente, devendo constar ainda, diante da revelia suportada pelos 1º, 2º e 3º reclamados e, pela inexistência de contestação específica por parte da 4ª reclamada, a promoção ao cargo de garçonete, a partir de 01/02/2011. 



    Por partícipe na fraude, a 1ª e 4ª reclamadas devem ser condenados de forma solidária pelos haveres eventualmente deferidos, mantida inalterada a sentença quanto à extinção sem julgamento do mérito do feito, em relação aos 2º e 3º reclamados 



    Por fim, reconhecido o vínculo de emprego entre a reclamante e a quarta reclamada, estando a causa madura, aplico ao caso, o disposto no art. 1013, § 1º, do CPC/2015.” (e-doc. 10, p. 7-10)



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:      



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).      



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:      



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).     



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:      



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)      



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:      



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).    



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).      



    No mesmo sentido: Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24 e Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23, Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).    



    Do teor da decisão ora reclamada, infere-se que a Justiça do Trabalho desconsiderou ajuste de natureza cível firmado entre a parte ora reclamante e a parte beneficiária, de forma contrária aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário), com base no postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.  



    Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos: 



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    [...]



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).



    Logo, a superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1389 da repercussão geral (ARE n. 1532603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à presente reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos termos da supramencionada decisão. 



    Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:



    "Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido nos autos do Processo nº 0101686-15.2017.5.01.0025, devendo a autoridade reclamada proceder à suspensão do trâmite processual e proceder à nova análise dos autos, quando sobrevier o julgamento do mérito e a definição da tese no Tema n. 1389 da repercussão geral.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente